Tribunal: TJDFT
Processo: 0732999-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO AGUIAR PEREIRA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada no bojo do cumprimento de sentença requerido por PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foram bloqueadas quantias no Mercado Pago (R$ 1.269,98) e na Caixa Econômica (R$ 301,98). Sobreveio impugnação à penhora, em que o devedor alegou que todas verbas possuem caráter salarial, provenientes da remuneração do executado como taxista autônomo/motorista de aplicativo. Portanto, impenhoráveis na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não haveria prova de que a penhora recaiu sobre conta salário. Nas razões recursais, repristinou os argumentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Em exame aos autos, não consta qualquer elemento que justifique eventual superação da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A impugnação do devedor não comporta acolhimento. Isto porque não há quaisquer elementos de prova robusta que indiquem a origem ou destinação dos valores constantes nas contas objeto da constrição. Com efeito, os extratos juntados pelo devedor não esclarecem satisfatoriamente a origem dos valores recebidos e a declaração genérica prestada pelo devedor igualmente não faz prova útil das suas alegações. Ora, a despeito do esforço argumentativo, repisa-se, não há prova de que o devedor utilize forma de pagamento pelos seus serviços atrelada às contas em questão. Veja-se que o requerimento do bloqueio de valores via convênio Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (ID no 160643467), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, origem dos valores, saldo anterior, etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do devedor. Nesse caso, cabe ao impugnante comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas, nos termos do art. 854, §3o, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente. A esse respeito, a título de exemplificação, confiram-se elucidativos arestos deste Tribunal de Justiça: (...) À míngua de comprovação de que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, as alegações do devedor não comportam acolhimento. Diante de tais razões, REJEITO liminarmente a impugnação e mantenho integralmente a penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sobre o salário incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Primeiramente, importa salientar há garantia legal à impenhorabilidade do salário, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado. Em consulta aos documentos juntados pelo devedor nos autos principais, verifica-se que ele possui autorização para exercer o ofício de motorista auxiliar de táxi (ID 153140630 - Pág. 12 e 153551133) Por sua vez, a conta objeto de bloqueio e mantida junto à Caixa Econômica Federal registra inúmeros créditos via pix, mas sem indicação da origem (IDs 153140630 - Pág. 13/19, 153551103 a 153551131) Da mesma forma, nos extratos relativos aos créditos na conta junto ao Mercado Pago, o indicativo refere-se a transferência realizadas pelo agravante em favor de terceira pessoa, o que também não indica a natureza salarial (IDs 153551137 a 153551139). Diante desse quadro, não se evidencia a plausibilidade do direito, condição indispensável para a concessão da tutela de urgência liminar. Mas deve-se reservar ao Colegiado a decisão definitiva sobre a questão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe a sua rejeição, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46